Tribunal: TJMT
Processo: 1001510-65.2025.8.11.0004
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. ESPÓLIO NO POLO PASSIVO. HERDEIRA MENOR DE IDADE. INTERESSE DE INCAPAZ. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso Inominado interposto pelo Espólio de José Aparecido de Oliveira e Rosimar Oliveira da Silva contra sentença que julgou procedente ação de enriquecimento ilícito, condenando o Espólio ao pagamento de R$ 47.123,17. Os recorrentes alegam incompetência absoluta do Juizado Especial Cível em razão da existência de herdeira menor de idade, Agnes Aparecida de Oliveira, nascida em 20/05/2010, que contava com 14 anos à época do ajuizamento da ação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a presença de herdeira incapaz no espólio que figura como parte no processo afasta a competência do Juizado Especial Cível, considerando a vedação expressa do artigo 8o da Lei no 9.099/95 quanto à participação de incapazes no rito sumaríssimo.
III. Razões de decidir
3. O artigo 8o da Lei no 9.099/95 estabelece vedação expressa à participação de incapazes como partes no processo dos Juizados Especiais, fundamento que se justifica pela incompatibilidade entre a complexidade processual necessária à proteção dos direitos dos incapazes e os princípios da simplicidade, informalidade e celeridade que norteiam o procedimento sumaríssimo.
4. O Enunciado 148 do Fórum Nacional de Juizados Especiais estabelece que, inexistindo interesse de incapazes, o espólio pode ser parte nos Juizados Especiais Cíveis, o que, por interpretação contrária, significa que a presença de interesse de incapaz afasta a competência deste juízo especializado.
5. A existência de herdeira menor no espólio atrai inequivocamente o interesse de incapaz para a demanda, uma vez que qualquer decisão que afete o patrimônio do espólio repercute diretamente nos bens que serão transmitidos à menor, exigindo garantias processuais específicas incompatíveis com o rito sumaríssimo, incluindo a obrigatória intervenção do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica.
6. A incompetência absoluta constitui matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, não se prorrogando e acarretando a nulidade de todos os atos decisórios praticados pelo juízo incompetente, nos termos do artigo 64 do Código de Processo Civil.
7. A jurisprudência dos Tribunais pátrios é uniforme no reconhecimento da incompetência absoluta dos Juizados Especiais quando há interesse de incapaz envolvido, ainda que superveniente, aplicando-se o princípio da perpetuatio jurisdictionis, segundo o qual a competência se define no momento da propositura da ação, sendo irrelevantes as modificações posteriores do estado de fato ou de direito.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso Inominado provido. Sentença anulada. Processo extinto sem resolução de mérito.
Tese de julgamento: "1. A presença de herdeiro incapaz no espólio que figura como parte em processo perante o Juizado Especial Cível configura incompetência absoluta deste juízo, por vedação expressa do artigo 8o da Lei no 9.099/95, impondo a extinção do feito sem resolução de mérito. 2. O interesse de incapaz atrai a necessidade de garantias processuais específicas incompatíveis com o rito sumaríssimo dos Juizados Especiais, prevalecendo a proteção integral dos direitos do menor sobre os princípios da celeridade e informalidade que norteiam o procedimento especial."
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 2o e 8o; CPC/2015, arts. 43, 64, 178, II, e 485, IV.
Jurisprudência relevante citada: Enunciado 148 do FONAJE; TJ-PR, Recurso Inominado no 0001879-85.2023.8.16.0205, Rel. Vanessa Bassani, j. 13/11/2023; TJ-GO, Recurso Inominado no 5198621-49.2016.8.09.0007, Rel. Ricardo Teixeira Lemos, j. 09/04/2021; TJ-PR, Recurso Inominado no 0015391-80.2024.8.16.0018, Rel. Fernanda Bernert Michielin, j. 03/02/2026; TJ-RS, Conflito de Competência no 70076754118, Rel. Laura Louzada Jaccottet, j. 28/05/2018.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001510-65.2025.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO LIMA BARCELLOS - CPF: 100.566.451-04 (RECORRIDO), LUCIANA ALVES DE SOUSA LIMA - CPF: 708.759.361-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ APARECIDO DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 452.710.621-04 (RECORRENTE), ANA PAULA MONCAO OLIVEIRA - CPF: 843.844.251-04 (ADVOGADO), LEONARDO ANDRE DA MATA - CPF: 703.415.161-04 (ADVOGADO), ROSIMAR OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 568.510.731-53 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. ESPÓLIO NO POLO PASSIVO. HERDEIRA MENOR DE IDADE. INTERESSE DE INCAPAZ. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso Inominado interposto pelo Espólio de José Aparecido de Oliveira e Rosimar Oliveira da Silva contra sentença que julgou procedente ação de enriquecimento ilícito, condenando o Espólio ao pagamento de R$ 47.123,17. Os recorrentes alegam incompetência absoluta do Juizado Especial Cível em razão da existência de herdeira menor de idade, Agnes Aparecida de Oliveira, nascida em 20/05/2010, que contava com 14 anos à época do ajuizamento da ação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a presença de herdeira incapaz no espólio que figura como parte no processo afasta a competência do Juizado Especial Cível, considerando a vedação expressa do artigo 8o da Lei no 9.099/95 quanto à participação de incapazes no rito sumaríssimo.

III. Razões de decidir

3. O artigo 8o da Lei no 9.099/95 estabelece vedação expressa à participação de incapazes como partes no processo dos Juizados Especiais, fundamento que se justifica pela incompatibilidade entre a complexidade processual necessária à proteção dos direitos dos incapazes e os princípios da simplicidade, informalidade e celeridade que norteiam o procedimento sumaríssimo.

4. O Enunciado 148 do Fórum Nacional de Juizados Especiais estabelece que, inexistindo interesse de incapazes, o espólio pode ser parte nos Juizados Especiais Cíveis, o que, por interpretação contrária, significa que a presença de interesse de incapaz afasta a competência deste juízo especializado.

5. A existência de herdeira menor no espólio atrai inequivocamente o interesse de incapaz para a demanda, uma vez que qualquer decisão que afete o patrimônio do espólio repercute diretamente nos bens que serão transmitidos à menor, exigindo garantias processuais específicas incompatíveis com o rito sumaríssimo, incluindo a obrigatória intervenção do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica.

6. A incompetência absoluta constitui matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, não se prorrogando e acarretando a nulidade de todos os atos decisórios praticados pelo juízo incompetente, nos termos do artigo 64 do Código de Processo Civil.

7. A jurisprudência dos Tribunais pátrios é uniforme no reconhecimento da incompetência absoluta dos Juizados Especiais quando há interesse de incapaz envolvido, ainda que superveniente, aplicando-se o princípio da perpetuatio jurisdictionis, segundo o qual a competência se define no momento da propositura da ação, sendo irrelevantes as modificações posteriores do estado de fato ou de direito.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso Inominado provido. Sentença anulada. Processo extinto sem resolução de mérito.

Tese de julgamento: "1. A presença de herdeiro incapaz no espólio que figura como parte em processo perante o Juizado Especial Cível configura incompetência absoluta deste juízo, por vedação expressa do artigo 8o da Lei no 9.099/95, impondo a extinção do feito sem resolução de mérito. 2. O interesse de incapaz atrai a necessidade de garantias processuais específicas incompatíveis com o rito sumaríssimo dos Juizados Especiais, prevalecendo a proteção integral dos direitos do menor sobre os princípios da celeridade e informalidade que norteiam o procedimento especial."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 2o e 8o; CPC/2015, arts. 43, 64, 178, II, e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: Enunciado 148 do FONAJE; TJ-PR, Recurso Inominado no 0001879-85.2023.8.16.0205, Rel. Vanessa Bassani, j. 13/11/2023; TJ-GO, Recurso Inominado no 5198621-49.2016.8.09.0007, Rel. Ricardo Teixeira Lemos, j. 09/04/2021; TJ-PR, Recurso Inominado no 0015391-80.2024.8.16.0018, Rel. Fernanda Bernert Michielin, j. 03/02/2026; TJ-RS, Conflito de Competência no 70076754118, Rel. Laura Louzada Jaccottet, j. 28/05/2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ESPÓLIO DE JOSÉ APARECIDO DE OLIVEIRA e ROSIMAR OLIVEIRA DA SILVA contra sentença proferida nos autos de Ação de Enriquecimento Ilícito ajuizada por JOÃO LIMA BARCELLOS. A sentença de primeiro grau (Id. 201472461), acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva de Rosimar Oliveira da Silva, mas rejeitou a preliminar de incompetência por fracionamento. No mérito, julgou procedente o pedido, condenando o Espólio ao pagamento de R$ 47.123,17.

No presente recurso (Id. 324703359), os recorrentes sustentam: a) incompetência absoluta do Juizado Especial pela existência de herdeira menor; b) nulidade da sentença por cerceamento de defesa; c) fracionamento indevido da ação; d) nulidade do negócio por agiotagem; e) procedência do pedido contraposto.

O recorrido apresentou contrarrazões (Id. 324703366) pugnando pela manutenção da sentença, alegando que a presença de herdeiro menor não afasta a competência dos Juizados e que não houve cerceamento de defesa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

O presente recurso merece provimento para reconhecer a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, em razão da presença de interesse de incapaz no polo passivo da demanda.

A Lei no 9.099/95, que disciplina os Juizados Especiais Cíveis, estabelece em seu artigo 8o as pessoas que não podem ser partes no processo instituído por esta lei. O dispositivo legal é claro ao vedar a participação de incapazes:

“
Art. 8o Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil”.

Esta vedação legal tem por fundamento a incompatibilidade entre a complexidade processual necessária para a proteção dos direitos dos incapazes e os princípios da simplicidade, informalidade e celeridade que norteiam o procedimento sumaríssimo dos Juizados Especiais, conforme estabelece o artigo 2o da Lei no 9.099/95.

O Enunciado 148 do Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAJE) corrobora este entendimento ao dispor que "Inexistindo interesse de incapazes, o Espólio pode ser parte nos Juizados Especiais Cíveis". A interpretação a contrario sensu deste enunciado é cristalina: havendo interesse de incapaz, o espólio não pode figurar como parte nos Juizados Especiais.

No caso em análise, restou incontroverso que o de
cujus
José Aparecido de Oliveira deixou como herdeira legítima Agnes Aparecida de Oliveira, nascida em 20/05/2010, conforme certidão de identidade juntada aos autos (Id. 203223880). À época do ajuizamento da ação (04/02/2025), a menor contava com 14 anos de idade, permanecendo incapaz até a presente data. Esta informação é confirmada pelas primeiras declarações do inventário (Id. 203223883 - Processo no 1012666-84.2024.8.11.0004), que tramita na 3a Vara Cível de Barra do Garças.

A presença de herdeiro menor no espólio atrai inequivocamente o interesse de incapaz para a demanda, uma vez que qualquer decisão que afete o patrimônio do espólio repercutirá diretamente nos bens que serão transmitidos à menor. A proteção dos direitos da incapaz exige a observância de garantias processuais específicas, incluindo a obrigatória intervenção do Ministério Público como custos legis, nos termos do artigo 178, inciso II, do Código de Processo Civil, formalidades estas incompatíveis com o rito sumaríssimo dos Juizados Especiais.

A jurisprudência dos Tribunais pátrios é uníssona no reconhecimento da incompetência absoluta dos Juizados Especiais quando há interesse de incapaz envolvido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALECIMENTO DA PARTE EXECUTADA NO CURSO PROCESSUAL. ESPÓLIO. HERDEIRO MENOR DE IDADE. INTERESSE DE INCAPAZ. IMPEDIMENTO SUBJETIVO. INTELIGÊNCIA DO ART. 8o DA LEI 9.099/1995 E DO ENUNCIADO 148 DO FONAJE. INADMISSIBILIDADE DO RITO SUMARÍSSIMO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR 00018798520238160205 Irati, Relator: Vanessa Bassani, Data de Julgamento: 13/11/2023, 1a Turma Recursal, Data de Publicação: 13/11/2023)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INCAPAZ. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. VEDAÇÃO EXPRESSA. ART. 8o DA LEI 9.099/95. EXTINÇÃO MANTIDA. 1. A despeito da possibilidade de o espólio figurar como parte no juizado especial, a presença de incapaz entre os herdeiros faz falecer a competência do Juizado Especial Cível, por conta de vedação expressa contida no artigo 8o, caput, da lei no 9.099/95. 2. No caso, habilitou-se como representante do Espólio o Sr. Darlan Júnior Souza de Oliveira, menor de idade. Ainda que seja relativamente incapaz, a Lei 9.099/95 é clara ao estabelecer que somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial as pessoas físicas capazes. 3. Por oportuno, saliento que a alteração da situação de fato verificada no caso dos autos, isto é, o alcance da maioridade da parte autora instaurada no curso do processo, não pode conduzir ao entendimento de que houve modificação de competência absoluta, não se subsumindo às regras de exceção à aplicação do princípio da perpetuatio jurisdictionis contidas no art. 43 do Código de Processo Civil. 4. Neste sentido, eis a jurisprudência: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA AJUIZADA CONTRA O IPERGS. PARTE AUTORA INCAPAZ. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. 1. O art. 2o, § 4o, da Lei n. 12.153/09 define que onde estiver instalado o Juizado Especial da Fazenda Pública sua competência é absoluta. Nesse sentido, é o valor da causa o critério definidor da competência absoluta no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública na esfera estadual. 2. Conforme estabelece o art. 27 da Lei 12.153/2010, aplica-se subsidiariamente ao Juizado Especial da Fazenda Pública as disposições contidas na Lei n. 9.099/95, dispondo o art. 8o da Lei n. 9.099/95 que o incapaz não pode ser parte nos processos do âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, somente cabendo a proposição da ação à pessoa física capaz. 3. No caso concreto, considerando que havia pessoa relativamente incapaz no polo ativo da ação quando de seu ajuizamento, desimportando o alcance da maioridade civil, resta inviável a tramitação do feito no Juizado Especial da Fazenda Pública, porquanto a competência dá no momento da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente. Inteligência do artigo 43 do Código de Processo Civil. Precedentes desta 2a... Câmara Cível. CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. UNÂNIME. (Conflito de Competência No 70076754118, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em 28/05/2018). (TJ-RS - CC: 70076754118 RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Data de Julgamento: 28/05/2018, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 12/06/2018). 5. Portanto, agiu com acerto o Juízo de piso ao sentenciar o feito sem resolução do mérito, eis que o caso é de incompetência absoluta dos Juizados Especiais. 6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 7. CONDENO o recorrente nos honorários fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). SUSPENSA a exigibilidade, por ser beneficiário da gratuidade da justiça. (TJ-GO 5198621-49.2016.8.09.0007, Relator: RICARDO TEIXEIRA LEMOS, 4a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 09/04/2021)

EMENTA: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. FALECIMENTO DA AUTORA NO CURSO PROCESSUAL. HABILITAÇÃO DE ESPÓLIO. EXISTÊNCIA DE HERDEIRA INCAPAZ. IMPOSSIBILIDADE DE FIGURAR COMO PARTE NOS JUIZADOS ESPECIAIS (ART. 8o DA LEI No 9.099/95). ENUNCIADO 148 DO FONAJE. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. (TJ-PR 00153918020248160018 Maringá, Relator: Fernanda Bernert Michielin, Data de Julgamento: 03/02/2026, 2a Turma Recursal, Data de Publicação: 03/02/2026)

É importante destacar que a incompetência absoluta é matéria de ordem pública, que pode e deve ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício pelo magistrado, conforme estabelece o artigo 64 do Código de Processo Civil. A competência absoluta não se prorroga e sua inobservância acarreta a nulidade de todos os atos decisórios praticados pelo juízo incompetente.

Reconhecida a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, todos os demais argumentos recursais restam prejudicados, uma vez que a ausência de competência impede qualquer análise de mérito da controvérsia. A sentença deve ser anulada e o processo extinto sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para anular a sentença de primeiro grau e determinar a extinção do processo sem resolução de mérito, por incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, com fundamento nos artigos 8o e 51 da Lei no 9.099/95, combinados com o artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a natureza da decisão.

É como voto.

Cuiabá/MT, 14 de abril de 2026.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026